Tribunal: STF
Processo: RE 1389611
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 



    Vistos etc.



    1. O Estado do Paraná opõe embargos declaratórios da decisão monocrática pela qual dei provimento ao seu recurso extraordinário.



    2. Defende omisso o julgado, à míngua da fixação dos honorários advocatícios.



    3. Pugna sejam fixados os honorários com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, por entender irrisório o valor da dívida executada (R$ 1.398,88 – mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). 



    4. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    3. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.



    4.  Assiste razão ao embargante.



    5. À luz do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios “no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo” e “na execução, resistida ou não” (art. 85, §§ 1º e 13, do CPC/2015).



    6. Rememoro, in casu, ajuizada execução fiscal pelo Município de Londrina em face do Estado do Paraná, ora embargante, com vistas à cobrança de crédito decorrente de taxa de combate a incêndio instituída pela municipalidade. Estimado o valor da causa em R$ 1.398,88 (mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). A exceção de pré-executividade manejada pelo ente estadual não obteve êxito nas instâncias ordinárias, o que ensejou a interposição de recurso extraordinário, por mim provido à luz do Tema nº 16 da Repercussão Geral. 



    7. À vista desse quadro, passo a quantificar os honorários.



    8. Os vetores meritocráticos que guiam a quantificação dos honorários estão previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam, “o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.



    9. Forte nesses vetores e na regra equitativa do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é autorizada a sindicalização judicial da verba honorária quando a resultante da aplicação dos percentuais dos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo alcançar, tout court, valores exacerbados ou irrisórios, esta última, a hipótese dos autos. Nessa linha, colho precedente deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça.



    2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8º, do CPC/2015) Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO nº 613 ED-SEGUNDOS-AGR/BA, de minha lavra, DJe de 21.10.21).



    Ainda sobre o tema, relaciono os seguintes julgados: AO 2482 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 17.9.20; ACO-AgR-segundo 1.908, Rel. Min. Luiz Fux; CO-AgR 502, Rel. Ministro Gilmar Mendes; ACO 1650 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli.



    10. Transportando essas premissas ao caso concreto, extraio do acórdão recorrido (e-doc 6, fl. 4) atribuído à causa o valor de – R$ 1.398,88, razão pela qual a verba honorária, ainda que arbitrada sobre o montante atualizado do débito e no percentual máximo permitido no Código de Processo Civil – 20% –, resultaria ínfima. Nesse contexto, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo por parâmetros o trabalho realizado pelo advogado nas instâncias ordinárias, bem como nesta instância excepcional, ressaltada, contudo, a ausência de complexidade da matéria de fundo, já equacionada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema nº 16).



    11. Ante o exposto, acolho os presentes embargos para, sanando a omissão verificada, estipular em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor dos honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora